Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729005-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP AGRAVADO: PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP (agravante) contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0709492-68.2021.8.07.0001 (iniciado pelo PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT, ora agravado), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no ID 92336385, na qual a executada suscita ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, motivo pelo qual deveria ser extinto o processo, sem resolução do mérito. Defende-se alegando, ademais, ter efetuado o pagamento integral do valor acordado entre as partes. Manifestação do exequente no ID 95361665, acompanhada de documentos. Intimada, a executada se manifestou no ID 97692167. Ato contínuo, o exequente pronunciou-se no ID 98559454. É o relatório. D E C I D O. No que diz respeito à alegação de ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não vejo razão da parte executada, pois o documento de ID 87113157 supre a exigência do art. 524 do CPC, uma vez que apresenta a planilha de débitos, devidamente atualizada e discriminada, tudo de acordo com a transação ora homologada, cujo cumprimento se pretende. Quanto à alegação de integral pagamento do valor acordado, tenho, também, que carece de razão a executada. Conforme se depreende dos autos, de fato o devedor deixou de cumprir suas obrigações encartadas nos boletos de ID 95361682, pp. 4 e 5, mormente quanto ao pagamento das parcelas do acordo firmado entre as partes. A alegação de que houve pagamento a maior por ocasião da quitação dos boletos com vencimentos agosto, setembro e outubro de 2020 não se sustenta, porque, com efeito, subsiste entre as partes duas obrigações simultâneas das quais a executada é devedora perante a exequente. Uma tem por objeto a própria relação locatícia, que perdura na medida em que a executada ainda está na posse do espaço alugado. E a outra, que é executada neste feito, deriva do acordo firmado entre as partes. Não vislumbro, portanto, qualquer causa de inexigibilidade de alguma daquelas obrigações. Desse modo, tendo a executada violado o termo de acordo homologado, que é efetivo título executivo judicial, este cumprimento de sentença possui legitimidade e regularidade, nos exatos termos pleiteados pela exequente na petição inicial. Pelo exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta Decisão, INTIME-SE a executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, com as atualizações devidas. Consigno que sobre o valor da obrigação deverá incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), conforme preceitua o artigo 523, §2o, do Código de Processo Civil. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de quitação presumida. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. Anuindo com o valor ou transcorrido ‘in albis’ o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento.” (ID 98800757- autos originários; grifei). Opostos embargos de declaração pela agravante (ID100065767- origem), decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 98800757, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes o vício do art. 1.022, II, do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer omissão que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” (ID 100123932 – origem, grifei) Nas razões (ID 28873220), afirma o agravante que “( ) a impugnação foi rejeitada, pois o Magistrado a quo entendeu ter o Agravado cumprido com as exigências dispostas no art. 524, do Código de Processo Civil. Contudo, diferentemente do aduzido, ao compulsar os autos, verifica-se que, o Agravado não apresentou a qualificação básica das partes e o índice de correção monetária adotado, bem como o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, além de sequer ter indicado bens passíveis a penhora. O CPC no artigo mencionado enuncia que o cumprimento de sentença será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: Art. 524. ( ) Observa-se, portanto, que tais ausências lesionam a regra exigida a regra legal, motivo mais do que plausível para a reforma da sentença recorrida.” (ID 28873220, p. 4). Argumenta que “( ) cumpriu rigorosamente com o estipulado em acordo. O Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento de Dívida firmado entre as partes, estipulou que o valor do débito de R$ 14.091,47 seria pago mediante entrada no valor de R$ 5.000,00 no mês de agosto e o restante em 4 (quatro) parcelas de R$ 2.272,87, cada uma, entre os meses de setembro e dezembro de 2020. No dia 07 de agosto de 2020, o Agravante efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 5.003,50 (cinco mil e três reais e cinquenta centavos). Ocorre que, esta parte estava impossibilitada de efetuar o pagamento das demais parcelas nos dias acordados, por isso solicitou a alteração nas datas do vencimento. Assim, foram enviados 2 (dois) novos boletos de pagamento referente às parcelas dos meses de setembro a dezembro de 2020: o primeiro no valor de R$ 4.751,79 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), com vencimento no dia 24/11/2020 e o segundo no valor de R$ 4.805,33 (quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos), com vencimento em 30/11/2020. Ao somar os valores dos dois boletos, percebe-se que houve o pagamento do valor total de R$ 14.560,62 (catorze mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos). Ou seja, retirando o valor dos juros de mora de R$ 94,43 (noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), o Agravante pagou R$ 374,72 (trezentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) a mais que o valor estipulado em acordo. Dessa forma, percebe-se que a obrigação foi cumprida a mais que o valor inicial acordado, requer, portanto, a reforma da decisão recorrida para que seja declarada a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, I, do CPC” (ID 28873220, pp. 4 e 5). Ao final, requer: “( ) a) Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC; b) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) Seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a extinção do cumprimento sem resolução do mérito ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC, bem como o adimplemento da crédito vindicado;” (ID 28873220, pp. 6 e 7). Preparo recolhido (ID 28873221). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença, ID 98800757 e 100123932 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Na origem, PARQUE GRANJA DO TORTO - PGT (agravado) iniciou cumprimento de sentença em desfavor de CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP (agravante) para cumprimento do acordo firmado entre as partes em 25/08/2020 e homologado em sentença. Alegou, em síntese, na inicial de cumprimento de sentença que “o Executado reconheceu e confessou sua dívida e se comprometeu a pagar ao Exequente o valor de R$ 14.091,17 (catorze mil e noventa e um reais e dezessete centavos), sendo que foi pago R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de entrada e o resto seria pago em quatro parcelas iguais, de R$ 2.272,87 (dois mil e setecentos e dois reais e oitenta e sete centavos), que deveriam ter sido quitadas entre 20/09/2020 a 20/12/2020”, o que não aconteceu, razão pela qual requereu a intimação do executado para pagamento do valor de inadimplido de R$ 5.175,67 (cinco mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) – ID A executada CAPITAL MOTO WEEK AGENCIAMENTO LTDA - EPP (agravante) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em síntese, que o exequente não cumpriu o disposto no art. 524 do Código de Processo Civil – CPC quanto a discriminação do débito exequendo e a inexistência de inadimplemento do acordo firmado, porquanto teria sido quitado o valor estabelecido mediante o pagamento da entrada no valor de R$ 5.000,00, em 7 de agosto de 2020, e mais 2 (dois) boletos de pagamento referente às parcelas dos meses de setembro a dezembro de 2020, sendo o primeiro no valor de R$ 4.751,79 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), com vencimento no dia 24/11/2020, e o segundo no valor de R$ 4.805,33 (quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos), com vencimento em 30/11/2020. Afirmou que pagou o valor total de R$ 14.560,62 (catorze mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos); retirando-se o valor dos juros de mora de R$ 94,43 (noventa e quatro reais e quarenta e três centavos), demonstrado o pagamento de R$ 374,72 (trezentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) a mais que o valor estipulado em acordo (ID 92336385 - origem). Pela decisão agravada, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, contra a qual se insurge o agravante, no presente recurso, reiterando as mesmas razões da impugnação, ou seja, que o agravado não cumpriu o disposto no art. 524 do CPC (“não apresentou a qualificação básica das partes e o índice de correção monetária adotado, bem como o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, além de sequer ter indicado bens passíveis a penhora”) e quitação do acordo em razão do pagamento do valor total de R$ 14.560,62 (catorze mil e quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), quantia superior ao crédito reconhecido no acordo exequendo. A despeito das alegações do agravante, analisando os documentos que instruem os autos, inafastável o que definido pelo Juízo a quo no sentido de que o acordo não foi cumprido pelo executado/agravante e o título exequendo guarda “legitimidade e regularidade, nos exatos termos pleiteados pela exequente na petição inicial”. Da alegação de violação do art. 524 do CPC Alega o agravante que o exequente (PARQUE GRANJA DO TORTO – PGT), ora agravado, não cumpriu exigências contidas no art. 524 do CPC para pedir o cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar quantia certa será instruído com demonstrativo discriminado do crédito, consoante determina o art. 524 do CPC: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.” No caso dos autos, a petição inicial de cumprimento de sentença (ID 87109889) qualifica as partes e foi protocolada acompanhada dos seguintes documentos: acordo firmado pelas partes, no qual consta, expressamente, a obrigação pactuada (ID 87113153); sentença homologatória (ID 87113154) e o cálculo discriminado do débito (ID 87113157), constando os encargos incidentes, que foram delineados separadamente (atualização pelo IGP-M, multa de 2% e juros de 1% ao mês, compostos e pro rata die), e o período de atualização do valor das parcelas - ID 87113157. De fato, o credor não indicou bens à penhora; mas tal fato não retira a exigibilidade do cumprimento de sentença, já que indicação de bens é uma opção do credor; e veja-se que o artigo 835 do CPC/15 classifica penhora de dinheiro como prioritária, sendo que sua substituição ou relativização pelo magistrado apenas poderia ocorrer em hipóteses legalmente previstas e absolutamente excepcionais. Assim, ainda que o credor indique bens na sua inicial, o magistrado, em cumprimento ao disposto no art. 835, buscará primeiro os ativos financeiros em contas do devedor, medida mais eficaz para o cumprimento da obrigação de pagar. Desse modo, insubsistente a alegação de violação ao contido no art. 524 do CPC. Da alegação de cumprimento da obrigação Do acordo homologado em sentença (ID 87113154) consta (ID 87113153): “Cláusula 2o - A dívida constante deste instrumento é definitiva e irretratável, e foi consolidada em R$ 14.091,47 (catorze mil e noventa e um reais e quarenta e sete centavos), sendo ressalvado ao PGT o direito de sua cobrança, na hipóteses de descumprimento das obrigações assumidas pelo DEVEDOR; ( ) Cláusula 4a – Tendo DEVEDOR requerido o pagamento parcelado da dívida especificada na cláusula 3a, em quatro parcelas, este lhe é deferido pelo PGT, mediante Decisão da Diretoria conforme Ata de Reunião de 11/08/2020, em quatro (04) prestações mensais e sucessivas; Cláusula 5a – O acordo de parcelamento foi formalizado conforme o presente Termo, mediante comprovação do pagamento da entrada, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), paga em 07/08/2020, restando quatro parcelas iguais, a serem pagas nas condições mostradas a seguir: Valor do débito apurado Período de parcelamento Valor da parcela Data do pagamento R$ 14.091,47 10/09/2020 a 20/12/2020 R$ 2.272,87 Vencimento todo dia 20. Cláusula 6a – O DEVEDOR compromete-se a pagar as parcelas nas datas de vencimento, através de Boleto gerado e entregue pelo PGT;” O agravante alega ter pago a entrada no valor no valor de R$ 5.000,00 no mês de agosto 2020, pagamento comprovado pelo recibo colacionado no ID 95361682, p.1, e não questionado pelo credor. Alega ainda ter efetivado pagamento de dois boletos: o primeiro no valor de R$ 4.751,79 (quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), com vencimento no dia 24/11/2020, e o segundo no valor de R$ 4.805,33 (quatro mil oitocentos e cinco reais e trinta e três centavos), com vencimento em 30/11/2020. De fato, consta dos autos (no ID 95361682, p.3 e 4) que o agravante pagou os dois boletos: o primeiro, em 21/11/2020, no valor de R$ R$ 4.721,73 e o segundo, em 25/11/2020, no valor de R$ 4.751,79. Contudo, diversamente do que sustentado pelo agravante, referidos valores não são integralmente relativos ao acordo firmado. Isso porque, nos referidos boletos, constam os valores discriminados da seguinte forma: Boleto pago dia 25/11/2020 – Locação de área – setembro/2020 - R$ 1.440,00; Rateio de energia – setembro/2020 - R$670,96; Taxa Condominial – setembro/2020 - R$364,46; parcelamento – parcela 01 de 04 - R$ 2.272,87; taxa de boleto – R$3,50. Total R$ 4.751,79. Boleto pago dia 21/11/2020 - Rateio de energia - R$640,90; Taxa Condominial - R$364,46; – Locação de área –R$ 1.440,00; parcelamento – parcela 02 de 04 - R$ 2.272,87; taxa de boleto – R$3,50. Total R$ 4.721,73. Como se vê, os boletos pagos pelo agravante em novembro de 2020 revelam apenas o pagamento de duas parcelas do acordo, ambas no valor de R$ 2.272,87. Apesar de não constar no acordo firmado pelas partes que a cobrança do parcelamento ocorreria de forma conjunta com os valores relativos ao contrato de locação ainda vigente a época (vigência entre 01/03/2020 a 01/03/2021 - ID 95361667), fato é que os boletos não deixam qualquer margem de dúvida ao agravante quanto a obrigação que estava sendo quitada mediante aqueles pagamentos. Desse modo, da confissão de dívida reconhecida no valor de R$ 14.091,47, o acervo probatório dos autos demonstra que apenas os valores relativos à entrada (R$ 5.000,00), à primeira parcela (R$ 2.272,87) e à segunda parcelas (R$ 2.272,87) foram pagos, do que resulta o pagamento total de R$ 9.545,74 (nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, setenta e quatro centavos), quantia inferior ao previsto no título (R$ 14.091,47) reconhecido pelo agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora